Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO. VALIDADE.
1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
2. Agravo de instrumento não provido.